Tribunal: TJDFT
Processo: 0701981-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI LOCATÍCIA. DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO. DENÚNCIA VAZIA. FIANÇA. DESOCUPAÇÃO. IMÓVEL. LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A Lei locatícia dispõe acerca das hipóteses em que se faz possível conceder a liminar para desocupação, sem a oitiva da parte contrária, prevendo que a referida medida somente pode ser deferida quando o contrato não estiver garantido (art. 59, § 1o, IX, da Lei 8.2145/1991.
2. O contrato objeto da ação de origem possui garantia, na modalidade fiança, o que obsta o deferimento liminar do despejo postulado.
3. Na Lei de Locação não há previsão de concessão de liminar por denúncia vazia para os contratos de locação residencial, hipótese restrita ao contrato de locação não residencial.
4. Em que pese a alegação da agravante acerca da existência de infração contratual, diante da manifestação da agravada no processo de execução da dívida imobiliária, não se vislumbra, neste momento processual, a efetiva violação do contrato. A questão demanda análise mais exauriente pelo juízo de origem, após a formação do contraditório, quando, então, será apresentada a versão da agravada e se obterá mais elementos para o deslinde da controvérsia.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.